Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 8a Turma Cível que manteve condenação ao fornecimento do medicamento Belimumabe (Benlysta) à parte autora, portadora de lúpus eritematoso sistêmico.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação de teses fixadas pelo STF (Temas 6 e 1.234) e às Súmulas Vinculantes no 60 e 61, além da não incorporação do fármaco ao SUS pela CONITEC e da ausência de comprovação de eficácia e necessidade clínica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração demonstram omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, ou se visam apenas à rediscussão do mérito do acórdão.
4. Também se discute a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os vícios apontados não configuram obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois o acórdão enfrentou de forma clara e objetiva todas as alegações, inclusive quanto às alternativas terapêuticas e ao direito constitucional à saúde.
6. O embargante busca rediscutir o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
7. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
8. Ressalva-se que a rejeição dos embargos não impede eventual interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados. Multa aplicada ao embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão. 2. Caracterizado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”